Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (EDITAL No 01/2024-NOVACAP). PROCEDIMENTO DE RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NÃO INCLUSÃO DO CANDIDATO EM LISTA DESTINADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos de remansosa jurisprudência dos tribunais, “O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições” (RMS n. 23.514/MT, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/3/2008, DJe de 2/6/2008.).
2. Na situação concreta, verifica-se que o apelante teve solicitação de inscrição indeferida como pessoa com deficiência, por não apresentar a documentação comprobatória nos termos previstos em edital no prazo estipulado, o que é circunstância incontroversa, já que ele próprio admitiu que não promoveu a juntada tempestiva dos documentos comprobatórios de sua condição de pessoa com deficiência.
3. Ainda que existam relatórios médicos juntados aos autos que qualificam o apelante como pessoa com síndrome de Asperger (CID 10 – F84.5), além de diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro do autismo nível 1, o descumprimento patente dos prazos previstos em edital para comprovação da condição de pessoa com deficiência, mediante a juntada da documentação exigida, não pode ser tolerado, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, que orientam o Poder Público e os candidatos a resguardarem as mesmas condições previstas no instrumento convocatório para todos os que figurem no certame.
4. Na espécie, cumpre salientar que, malgrado não tivesse colacionado nenhuma documentação comprobatória da sua deficiência quando da inscrição no certame, em face do resultado preliminar das inscrições que não o contemplaram nessa qualidade, o apelante nem sequer interpôs recurso administrativo, ou seja, em nenhum momento trouxe de forma tempestiva os elementos de prova para que fosse considerada pela banca examinadora do concurso a sua condição de pessoa com deficiência, donde não há falar em ilegalidade na sua não inclusão em lista especial do certame, nem mesmo sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.